Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716765-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA VEIGA LOBO DE ANDRADE AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TELMA VEIGA LOBO DE ANDRADE contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. em desfavor da agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade. Eis o teor do édito agravado (ID 122599773 do processo referência): DECISÃO A parte executada apresentou exceção de pré-executividade ao ID 116407542, na qual alega incompetência deste juízo para processar a presente execução, diante da prevenção, conexão/continência existente com a ação de obrigação de fazer ajuizada pela devedora perante o juízo da 17a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA - autos no 5505184-43.2019.8.09.0051, a qual versa sobre a cédula de crédito bancário que embasou a presente execução. Requer, assim, que seja reconhecida a incompetência deste juízo para processar a presente execução, bem como extinção do presente feito. A parte executada foi intimada a acostar a cópia da petição inicial na ação de conhecimento no 5505184-43.2019.8.09.0051, a fim de permitir a análise das alegações. Documentação apresentada ao ID 119153468. Instada a se manifestar, a exequente apresentou petição ao ID 11690186 e ao ID 121654933, pugnando pela rejeição da exceção por inadequação da via eleita, além de rejeição dos argumentos apresentados pela executada, por inexistir conexão entre as ações, considerando se tratar de ritos diferentes. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. 2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). No caso em tela, tenho que a alegação de incompetência do juízo diante da conexão/continência não deve prosperar. Isto porque a competência desta especializada é absoluta, não podendo ser modificada por conexão ou continência, ante a previsão do art. 2o, inciso II, da Resolução n. 11/2012 do TJDFT. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL TAGUATINGA/DF. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA/DF. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. VARA ESPECIALIZADA. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga/DF contra o d. Juízo da Quarta Vara de Cível de Taguatinga/DF, em autos de ação declaratória de nulidade de fiança prestada em contrato locatício, o qual também embasa a ação executiva distribuída no juízo suscitante. 2. A competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais é absoluta e não compreende as ações de conhecimento, conforme dispõe o rol do art. 2o, inciso II, da Resolução n. 11/2012 do TJDFT, não se modificando, portanto, por conexão ou continência. 3. Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo Suscitado, da Quarta Vara Cível de Taguatinga/DF.(Acórdão 1264601, 07116243820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, consta do título executivo que as partes elegem o foro de Brasília-DF para dirimir eventuais conflitos, de modo que não há que se falar em incompetência deste juízo. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 116407542. Desse modo, certifique-se acerca do decurso do prazo para a devedora efetuar o pagamento do débito e/ou apresentar embargos à execução. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Vindo a planilha, proceda-se nos termos item 2 da decisão de recebimento da inicial ( ID 81689032). Inconformada, a agravante informa que tramita na 17a Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia-GO a ação de conhecimento de n. 5505184-43.2019.8.09.0051 ajuizada pela recorrente contra o banco agravado, na qual se busca a preservação da verba de natureza alimentar, observando-se o percentual máximo permitido para desconto em folha de pagamento. Aduz que foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que os bancos- requeridos reduzam os descontos realizados do benefício da autora para o percentual de 15% do valor de seu benefício. Explica que a decisão permanece válida por ter sido acobertada pela coisa julgada. Sustenta existir conexão/continência da demanda citada (n. 5505184-43.2019.8.09.0051) com os presentes autos, por entender que a causa de pedir de ambos os feitos é a mesma, qual seja a cédula de crédito bancário – CCB n° 274573. Explica que a vigente execução foi protocolizada e distribuída aos 16/03/2021 e a acima referida, cujos polos se invertem, em 08/01/2021. Defende estar “clara a continência e/ou a conexão (...) acerca da possibilidade de modificação da competência que será definida pela prevenção, estando prevento o Juízo da 17a Vara Cível da Comarca de Goiânia, onde se processa a ação de no 5505184-43.2019.8.09.0051”. Requer a declaração de incompetência do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com a consequente remessa dos autos para a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A meu ver, não merece prosperar a insurgência recursal. A competência da vara de execução é absoluta e determinada por rol taxativo, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução no 11/2012 do e. TJDFT (alterada pela Resolução 8, de 29/07/2019): Art. 2o Compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais: Compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília: (Alterada pela Resolução 8, de 29/07/2019) I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas declinadas no artigo 35 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal; II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais. III — o processamento e o julgamento das ações decorrentes da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), ressalvadas as questões falimentares de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. (Acrescentado pela Resolução 8, de 29/07/2019) - grifou-se. Ressalte-se que a competência funcional é absoluta em razão da matéria, a mera conexão ou continência não é capaz de modificá-la e resultar na reunião dos feitos para decisão conjunta, não se aplicando o artigo 55 do CPC. No caso, a toda evidência, a ação de conhecimento não se enquadra nas hipóteses elencadas pela disposição normativa acima transcrita. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sufraga idêntico entendimento, conforme se observa dos seguintes julgados: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. O presente conflito de competência cinge-se em analisar se o prévio ajuizamento de ação executiva perante Vara de Execução de Título Extrajudicial faria com que este mesmo Juízo também fosse competente para processar e julgar ação de conhecimento referente à mesma relação jurídica em razão da qual foram emitidos os títulos executados. 2. A existência de conexão nem sempre importará o julgamento conjunto das ações, sendo necessária a avaliação, por meio de um juízo de conveniência e oportunidade, da viabilidade da reunião de processos. 3. Estando previamente estabelecida em norma geral e abstrata, a competência funcional das varas de execução de título extrajudicial deve ser reconhecida como de natureza absoluta e, portanto, cogente, já que se funda em razões de ordem pública, sendo inadmissível a sua relativização para que, a pretexto de serem conexas, passe a abranger também ações de conhecimento. 4. Independentemente da existência de ação de execução de título extrajudicial ajuizada previamente, a ação de conhecimento movida com base no mesmo ato jurídico, por extrapolar os limites da competência funcional absoluta das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, deve tramitar na Vara Cível em que fora inicialmente ajuizada. 5. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1138374, 07151897820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E VARA CÍVEL. PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA CONCOMITANTE À TRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. MODIFICAÇÃO DA “COMPETÊNCIA INCABÍVEL. DEMANDA DE CONHECIMENTO. OBJETO DIVERSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE A VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF. O artigo 2o da Resolução no 11/2012 dispôs acerca da competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais. Trata-se de competência em razão da matéria e, portanto, de natureza absoluta, que não se modifica pela conexão ou continência. Precedentes. A ação de cobrança não se qualifica como processo incidente ou acessório em relação ao feito executivo, uma vez que seu objeto não é a desconstituição do título extrajudicial que lastreia a execução. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE A VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. (Acórdão 1076880, 07169317520178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 9/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Portanto, tendo em vista que a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais é absoluta e não compreende o processamento e julgamento das ações de conhecimento, deve ser mantida a decisão combatida, porque a competência desta especializada é absoluta, não podendo ser modificada por conexão ou continência, ante a previsão do art. 2o, inciso II, da Resolução n. 11/2012 do TJDFT. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Conforme solicitado pela agravante (ID 35636381), à diligente Secretaria para desentranhar as peças de ID 35629714. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador